Tribunal: TJMT
Processo: 1014109-52.2019.8.11.0002
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014109-52.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUCIENE SENABIO DE SOUZA - CPF: 003.182.031-03 (RECORRENTE), MILTON JONES AMORIM VIEIRA - CPF: 021.624.601-65 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA – ALEGAÇÃO DE COBRANÇAS INDEVIDAS DE FATURAS DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE RELIGAÇÃO DIRETA PELOS PREPOSTOS DA PROMOVIDA DIANTE DO PEDIDO DE TROCA DO PADRÃO - PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS PELA CONSUMIDORA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – JULGAMENTO ANTECIPADO – MATÉRIA CONTROVERSA – PEDIDO DE OITIVA DE TESTEMUNHAS – AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO DE PROVAS – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – NECESSIDADE DE ANULAÇÃO DE OFÍCIO PARA BAIXA DOS AUTOS PARA INSTRUÇÃO – RECURSO PREJUDICADO – SENTENÇA ANULADA.

Constitui cerceamento de defesa o julgamento do processo antecipadamente, sem a realização de audiência de instrução e julgamento requerida pelo próprio consumidor, havendo em discussão matéria fática que torna indispensável a colheita de prova oral.

Havendo dúvidas, desde a contestação, sobre quem realizou a ligação direta porquanto a promovente informa que em outras residências vizinhas foi feito o mesmo procedimento pelos prepostos da promovida, imprescindível a produção de provas para comprovar os fatos, se tratando de matéria controvertida, tendo o consumidor inclusive solicitado a produção de prova oral para comprová-lo.

Nulidade da sentença, de ofício, para oportunizar a realização de audiência de instrução e julgamento.

Recurso da parte promovida prejudicado.

Sentença anulada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial ao argumento que comprovada a legitimidade das faturas diante da comprovação de ligação direta de acordo com as fotos acostadas, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão contida na inicial e, por conseguinte, extingo o feito com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como REVOGO a liminar deferida no ID n. 25391991.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença ao argumento que não pode os débitos de recuperação de consumo ou que seja multa, serem imputados à Recorrente, pois o fato de estar sem o relógio medidor não se deu por culpa da Recorrente e sim dos prepostos da Recorrida que fizeram a ligação direta na baixa tensão até providenciarem a troca de padrão.

Alegou que a ligação na rede de baixa tensão não foi efetuada somente na casa da Recorrente, mas também na casa de vizinhos da região, pois a empresa Recorrida estava fazendo a troca de padrões das residências.

Afiança que conforme já mencionado nos autos, não teria como a Recorrente proceder a ligação direta de fios da forma como foi apresentada pela empresa. Somente um profissional da concessionária Recorrida estaria apto a mexer naqueles emaranhados de fios e que quando a recorrente efetuou o pagamento das pendências e solicitou a troca do padrão, não teve o pedido atendido, razão pela qual os fios continuaram conectados da forma que os prepostos da Recorrida deixaram.

Acostou em sede de recurso declaração de testemunhas (vizinhos).

Requereu o provimento do recurso para julgar procedente a pretensão inicial.

Houve apresentação de contrarrazões.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No caso, alega a promovente ser titular de unidade consumidora junto a promovida, tendo recebido em junho de 2019 cobranças indevidas referentes a multa e recuperação de consumo, todavia discorda das faturas nos valores de R$ 1.668,08 (um mil, seiscentos e sessenta e oito reais e oito centavos) e R$ 1.272,60 (um mil, duzentos e setenta e dois reais e sessenta centavos), posto que não procedeu com a realização de qualquer irregularidade.

Alega que no dia 18/04/2019 prepostos da Reclamada realizaram a troca dos padrões em seu bairro, no entanto, teriam realizado a suspensão do seu fornecimento de energia e não realizaram a troca do seu padrão sob a alegação de faturas em aberto.

Afirma que realizou a renegociação dos débitos em aberto no mesmo dia e solicitou a religação e troca do padrão, contudo, no dia seguinte os prepostos da Ré não teria realizado a troca do padrão, porém realizaram a religação de forma indevida, pois realizaram a ligação de forma direta na rede de baixa tensão.

Narra que no dia 13/08/2019 procurou a Reclamada para a instalação do padrão, mas seu pedido foi negado ao argumento de pendencias na UC referente a multa por ausência de medidor.

Desse modo, por entender que a responsabilidade pela ausência do medidor e pela religação direta é da empresa Ré, requer a Autora o cancelamento das faturas nos valores de R$ 1.668,08 (um mil, seiscentos e sessenta e oito reais e oito centavos) e R$ 1.272,60 (um mil, duzentos e setenta e dois reais e sessenta centavos), a instalação do medidor de consumo na UC n. 6/1966099-2 e ser indenizada pelos danos morais sofridos.

A parte promovida, alegou que agiu no exercício regular de seu direito ante a irregularidade constatada.

A promovente afirmou que foram os prepostos que fizeram a ligação direta e, em impugnação, reiterou o pedido de produção de prova oral.

O magistrado
a quo
julgou antecipadamente a pretensão e entendeu pela comprovação da irregularidade e legitimidade dos débitos, conforme trecho que cito:

(...) conforme está comprovado nos autos, os valores cobrados de R$ 1.668,08 (um mil, seiscentos e sessenta e oito reais e oito centavos) e R$ 1.272,60 (um mil, duzentos e setenta e dois reais e sessenta centavos) não são referentes a multa por ausência de medidor, mas sim pela recuperação de consumo do período de 12/2018 a 06/2019.

A recuperação de consumo cobrada pela Ré possui respaldo no TOI e no próprio histórico de contas apresentadas pela Reclamante, pois de acordo com o documento acostado ao ID n. 25169736, a ultima fatura cobrada e paga pela Reclamante teria ocorrido em 26/10/2018, retornando a cobrança apenas em 24/05/2019, ou seja, após a inspeção realizada.

Desse modo, não tendo a parte Autora comprovado que não utilizou os serviços da Ré durante esse período, entendo que a cobrança pela recuperação de consumo é devida (...).

Pela análise das provas e alegações, verifico que os fatos são controversos, especialmente no que tange a quem realizou a ligação direta se os prepostos ou a consumidora e esta requereu a produção de provas desde a inicial e reiterou na impugnação.

Ainda, verifico que em sede recursal a promovente acosta aos autos declarações de testemunhas, que não podem ser consideradas posto que não inseridas em momento oportuno.

Assim, evidente o cerceamento de defesa na falta de produção de provas.

No entender desta magistrada a sentença deve ser anulada de ofício a fim de oportunizar a produção de provas em audiência de instrução e julgamento, pois a matéria é controvertida e a consumidora que requereu a produção de provas foi penalizada com a improcedência da pretensão.

No caso, a matéria é de fato e, portanto, necessita da produção de provas, sendo necessária a realização de audiência de instrução e julgamento para oportunizar às partes o direito de produzir provas e comprovar suas alegações.

Entendo que a produção de prova oral em audiência de Instrução e Julgamento é, neste caso, não apenas útil, como também indispensável, até porque a matéria em discussão no processo é também de fato, sendo necessária a sua realização para comprovar quem fora responsável pela irregularidade.

É indispensável, que se dê às partes a oportunidade processual de complementar ou de contrapor os elementos de prova já trazidos ao feito, produzindo, além de depoimentos pessoais, prova testemunhal, sob pena de se configurar cerceamento de defesa.

Assim, deve a sentença ser anulada de ofício, restando prejudicado o recurso interposto.

Ante o exposto, de ofício, ANULO a sentença prolatada e determino o retorno dos autos para realização de audiência de instrução e julgamento, seguindo-se a prolação de nova sentença.

Sem custas e sem honorários em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2021